Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-35.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Alimentos. Adequação do critério de cálculo.
A ausência de vínculo empregatício formal do alimentante impõe a modificação da base de cálculo da prestação alimentícia, que deve ser fixada em percentual do salário-mínimo.